Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.245/1991. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUÉIS E ENCARGOS ATÉ A RETOMADA DO IMÓVEL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em razão de inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios em contrato de locação comercial.
2. O acórdão anteriormente proferido foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de retorno dos autos para rejulgamento da causa, à luz da ocorrência de prorrogação automática do contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, findo o prazo determinado do contrato de locação comercial, houve prorrogação automática por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991, bem como se subsiste a responsabilidade da locatária e dos garantidores pelos aluguéis e encargos inadimplidos, apesar da alegada alienação do estabelecimento comercial sem anuência do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cessão da locação ou sublocação de imóvel comercial depende de consentimento prévio e expresso do locador, nos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/1991, sendo ineficaz a alienação do estabelecimento comercial desacompanhada de autorização formal.
5. A inexistência de distrato ou de aditamento contratual escrito impede o afastamento das obrigações assumidas no contrato de locação, em observância ao princípio do paralelismo das formas, previsto no art. 472 do CC.
6. Findo o prazo contratual e permanecendo o locatário no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, opera-se a prorrogação automática da locação por prazo indeterminado, independentemente de formalidade, conforme o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991.
7. A prorrogação automática mantém a responsabilidade da locatária e dos fiadores pelos aluguéis e encargos até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.245/1991, quando houver previsão contratual nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento, para reformar a sentença e condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos até a retomada do imóvel, com inversão do ônus sucumbencial.
Tese de julgamento:
“1. A permanência do locatário no imóvel comercial após o término do prazo contratual, sem oposição do locador, acarreta a prorrogação automática da locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991.” “2. A alienação do estabelecimento comercial sem anuência do locador não afasta a responsabilidade da locatária e dos fiadores pelos aluguéis e encargos até a efetiva desocupação do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: L. n. 8.245/1991, arts. 13, 39 e 56, parágrafo único; CC, art. 472; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 946.589/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma.